Tribunal: TJDFT
Processo: 0726884-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726884-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DE SETEMBRO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CELIA DA SILVA EMBARGADO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (05) dias. Intime-se. Brasília, DF, em 26 de abril de 2024 17:39:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator